Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-32.2020.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. DÚVIDA REGISTRÁRIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE OBJETIVA DOS REGISTROS PÚBLICOS. EDITAL DE LEILÃO. CORRETA INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. EXIGÊNCIA LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE EFETIVAÇÃO DO REGISTRO. ART. 142 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÚVIDA REGISTRAL. REGÊNCIA POR DIPLOMAS LEGAIS ESPECÍFICOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O Princípio da Especialidade Objetiva dos Registros Públicos exige a correta individualização e identificação do bem imóvel nos documentos apresentados para o registro imobiliário, de forma a garantir a segurança jurídica do seu registro.
2. A ausência de compatibilidade do endereço do imóvel descrito em Edital de Leilão quanto ao número da quadra em que localizado, porquanto divergente de sua real localização e da matrícula do bem imóvel, enseja a impossibilidade de efetivação do registro imobiliário vindicado (plena propriedade do imóvel ao credor fiduciante, advento de dois leilões encerrados sem licitantes e extinção da dívida – Lei n. 9.514/97), porquanto a correta individualização do bem constitui exigência legal prevista nos artigos 176 e 225 da Lei de Registros Públicos e no Art. 171, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal.
3. Em sede de procedimento administrativo de Dúvida Registral o exame circunscreve-se aos requisitos constantes em diplomas legais específicos que regem a matéria em cotejo com os documentos apresentados pela parte interessada na efetivação do registro imobiliário, o que afasta a incidência do Art. 142 do Código Civil ao caso de publicação de edital para venda de bem com endereço diverso do constante na matrícula do imóvel.
4. Recurso desprovido.